Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-13.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005263-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTO - AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005263-13.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JEORGE ANDRE DA CUNHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência nº 1000208-13.2023.8.11.0055 ajuizada por JEORGE ANDRE DA CUNHA, que concedeu a liminar pretendida apenas para determinar a suspensão, por ora, dos descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00.

O agravante sustenta que não foi oportunizado ao BMG, pelo juízo de piso, demonstrar que o Agravado requereu a contratação do cartão de crédito

consignado e, de forma expressa, autorizou a reserva da margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento; O Sr. Jeorge celebrou contrato de cartão de crédito com o BMG em 09/09/2011, sem deixar dúvidas da autorização para os descontos e reserva da margem para o cartão de crédito consignado; No contrato celebrado, constam todas as informações a respeito da contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem; Após a contratação, o Agravado solicitou diversos saques complementares, nas datas e valores abaixo disponibilizados; o Agravado não nega o recebimento das quantias; o Agravado realizou diversas compras para consumo pessoal e efetuou pagamentos espontâneos de faturas, demonstrando total conhecimento sobre o produto contratado; Agravado entrou em contato com a Central de Atendimento do BMG e solicitou informações sobre o saldo devedor do cartão. Ainda, o Sr. Jeorge solicitou a reativação do cartão, com o objetivo de realizar novas compras; No caso do Agravado, que é servidor estadual, é observado o convênio celebrado entre o banco e o seu órgão pagador, em observância ao Decreto nº 691/2016, que disciplina as consignações em folha

de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; as referidas previsões contratuais vêm escrita em negrito, dando destaque aos seus termos, cumprindo exatamente o que determina o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 54 §3; inexiste o vício de consentimento, uma vez que todas as informações foram prestadas no ato da contratação, nos termos do que determinam os artigos 6º, inciso III4, 465 e 54, §4º6, todos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, no caso dos autos, o Sr. Jeorge desde o início da contratação

do cartão de crédito sempre utilizou o serviço para saques e optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais de faturas; para cumprimento da ordem judicial alega que deve enviar ofício ao órgão pagador, não podendo ser cumprida de imediato, bem como não pode ser aplicada multa em razão de morosidade do órgão; alega desproporcionalidade da multa; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência nº 1000208-13.2023.8.11.0055 ajuizada por JEORGE ANDRE DA CUNHA, que concedeu a liminar pretendida apenas para determinar a suspensão, por ora, dos descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:

“A parte autora alega que acreditava ter contratado empréstimo consignado, porém, acabou descobrindo que havia contratado empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito, ou seja: operação diversa da que pretendia. Nessa faceta, para o deferimento da liminar basta o convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas pela exordial. A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência de informações sobre as taxas de juros e encargos no contrato, dentre outras informações. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo. No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a probabilidade de consagrar-se vencedor. É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida. De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino

uma vez que a cobrança em questão poderá trazer prejuízos de ordem material para a parte autora que está promovendo o pagamento de um serviço, com a cognição própria ao momento, não contratado, bem como uma eventual inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ocasionará inúmeros dissabores e restrições. Depois, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, haja vista que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, poderá proceder normalmente ao débito dos valores em discussão. Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendidaapenas para DETERMINAR a suspensão, por ora, dos descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00.

Pretende o agravante a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova, a contratação procedeu de forma regular, onerosidade do cumprimento da obrigação que inclui o órgão pagador mediante o desconto em folha de pagamento, bem como a onerosidade da multa.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.

Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Isso porque, processa neste Tribunal diversos casos semelhantes, em que deva ser apurado caso a caso com a regularidade de instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência suspensiva dos descontos realizados sobre sua folha de pagamento impõe-se a manutenção de sua negativa. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 70080808520, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-05-2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE.

SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.

A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante

dos elementos constantes nos autos. 2.

A

necessidade de

produção de provas e incursão no mérito da lide principal para maior elucidação acerca das alegações de que o empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a antecipação da tutela para determinar

a suspensão dos

descontos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1181885, 07009555720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, por ausentes a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023